Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência.
2. No caso, a pessoa jurídica foi intimada para comprovar sua hipossuficiência, mas apresentou demonstração de resultado não suficiente para a comprovação da incapacidade de pagamento das despesas processuais.
3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.